Tribunal: TJPA
Processo: 0805793-17.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805793-17.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: ANA CRISTINA BEZERRA PRAXEDES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
D
ireito civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Descredenciamento de clínica. Preliminar de intempestividade rejeitada. Obrigação de notificação prévia. Substituição por prestador equivalente. Revogação de tutela de urgência. Recurso provido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que, em sede de tutela de urgência, deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante custeasse o tratamento médico da agravada na clínica descredenciada "Voo de Liberdade", sob pena de multa diária.

II.

Questão em discussão

2.

Discute-se a obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde manter o custeio de tratamento em clínica descredenciada, ante a alegação de ausência de comunicação prévia e substituição por prestador equivalente.

III.

Razões de decidir

3.

Rejeita-se a preliminar de intempestividade do recurso ante a desnecessidade de comprovar o feriado e ponto facultativo, considerando que essa informação constava no processo eletrônico.

4.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC.

5.

No caso concreto, restou comprovado que a operadora atendeu aos termos do art. 17 da Lei nº 9.656/98, além de garantir a substituição por prestador equivalente e o custeio da clínica descredenciada por período adicional.

6.

Ademais, não há provas de prejuízo à saúde da agravada em decorrência da transferência para a nova clínica credenciada.

7.

Conclui-se que a decisão de origem não atendeu aos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada.

IV.

Dispositivo

8.

Recurso conhecido e provido para revogar a tutela de urgência concedida em primeira instância.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais com pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada (proc. nº 0820597-57.2023.8.14.0301), movida por ANA CRISTINA BEZERRA PRAXEDES, cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

No caso dos autos, a autora se encontra internada na clínica até então credenciada ao plano de saúde e há expresso requerimento médico demonstrando a necessidade da internação por período de tempo indeterminado.

Neste passo, comprovada a necessidade do tratamento e alegado o descumprimento do dever de notificação prévia acerca do descredenciamento da clínica médica durante o tratamento, sua continuidade é a medida que se impõe em observância ao princípio da boa-fé e ao eventual prejuízo à saúde da paciente.

A propósito:

(...)

Assim sendo, defiro o pedido de tutela de urgência para que a autora continue a receber o tratamento médico na clínica que está internada, bem como para compelir a ré a pagar as despesas do tratamento, sob pena de incorrer no pagamento de multa diária no valor de R$500,00 até o limite de R$30.000,00.

Nas razões recursais, o recorrente argumenta que a Operadora agiu conforme a legislação aplicável (Lei nº 9.656/98) e as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), não havendo descumprimento contratual. Defende que o descredenciamento da Clínica Voo de Liberdade seguiu todas as regras contratuais, com notificação adequada e planejamento para transferência segura dos pacientes para outra clínica credenciada (Clínica Psique). Sustenta que a Clínica Psique possui capacidade e estrutura compatíveis para atender as necessidades da beneficiária, apresentando inclusive detalhes da infraestrutura física e funcional.

Alega que a Operadora não está obrigada a manter pacientes em clínica descredenciada, desde que ofereça outra credenciada que atenda aos requisitos. Reforça que a nova clínica é apta e que não há obrigatoriedade legal para que a escolha do beneficiário prevaleça sobre a rede credenciada disponível.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente revogação da tutela de urgência concedida em primeira instância.

Em decisão de ID 14212884, foi deferido o pedido de efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões arguindo, em sede de preliminar, a intempestividade do recurso e, no mérito, o não acolhimento do inconformismo.

Em seguida, os autos vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Preliminar de intempestividade.

Nas contrarrazões, a agravada sustenta que, em razão da não comprovação do ponto facultativo do dia 06/04/2023 e do feriado do dia 07/04/2023, o recurso não deve ser conhecido, sob a alegação de violação ao § 6º do art. 1.003 do Código de Processo Civil.

Sem razão, contudo, a alegação da agravada, pois o referido dispositivo legal não estabelece, como consequência automática, o não conhecimento do recurso caso a comprovação da ocorrência de feriado não seja realizada no momento da interposição da peça. Trata-se, na realidade, de vício sanável, sendo permitido ao Tribunal, nos termos da legislação processual, conceder prazo para regularização ou, ainda, desconsiderar a exigência caso a informação conste nos autos, especialmente em processos eletrônicos.

No presente caso, ao se verificar o andamento processual na origem, especificamente na aba "expediente", constata-se que o termo final do prazo de quinze dias úteis era o dia 12/04/2023. O presente agravo de instrumento foi interposto em 11/04/2023, portanto, antes do encerramento do prazo, revelando-se tempestivo.

Dessa forma, REJEITO a preliminar.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

3.

Razões recursais.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção ou incorreção da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que a ora agravante mantivesse o fornecimento e custeio do tratamento médico na Clínica Voo de Liberdade, onde a agravada está internada, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$30.000,00 (trinta mil reais).

É entendimento pacífico que a concessão de medidas liminares, com base em cognição sumária, exige a comprovação concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, o magistrado de primeiro grau antecipou os efeitos da tutela ao reconhecer a necessidade de internação da autora e o descumprimento, pela agravante, do dever de notificação prévia quanto ao descredenciamento da clínica. Todavia, entendo que a decisão merece reforma.

A controvérsia centra-se na alegação de que o descredenciamento da clínica pela operadora de plano de saúde teria violado os direitos da autora, em razão da ausência de comunicação prévia e dos impactos no tratamento médico. Entretanto, nos termos do art. 17 da Lei nº 9.656/98, o descredenciamento de prestadores de serviços é permitido, desde que sejam atendidos dois requisitos: substituição por prestador equivalente e comunicação prévia ao consumidor.

No caso concreto, a agravante alega ter efetuado a comunicação do descredenciamento por meio de ligação telefônica, o que se confirma pela ciência inequívoca da agravada, a qual admitiu ter sido informada da situação pela própria clínica, fato que motivou o ajuizamento da presente ação. Além disso, a operadora agravante garantiu o custeio da Clínica Voo de Liberdade até o dia 15/04/2023, ou seja, por um período adicional de trinta dias após o ajuizamento da demanda, cumprindo, dessa maneira, o prazo previsto no art. 17 da Lei nº 9.656/98. Essas circunstâncias, ao meu juízo, afastam a probabilidade do direito alegado pela agravada, considerando que a finalidade de assegurar a devida comunicação foi plenamente atingida.

Embora a agravada tenha alegado prejuízos em razão da mudança de local de atendimento, não há nos autos elementos probatórios que demonstrem impacto negativo em sua saúde decorrente dessa alteração.

Ressalte-se, ainda, que o contrato de plano de saúde não assegura ao consumidor o direito de escolha irrestrita dos prestadores credenciados, tratando-se de relação jurídica distinta daquela estabelecida entre a operadora e a clínica descredenciada. Não cabe, portanto, à beneficiária interferir nessa relação contratual.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para revogar a liminar concedida na origem.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/01/2025